Tribunal: TJBA
Processo: 8133215-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133215-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FELIPE CARNEIRO GUEDES PRADO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória. Negativação indevida. Cartão de crédito.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Nos casos em que o consumidor vem a juízo alegando o desconhecimento a respeito do débito, i
ncumbe ao fornecedor a apresentação de documentação hábil a comprovar a regular contratação pelo consumidor, bem como a existência de débito legítimo capaz de justificar a negativação do seu nome. Nesse contexto, o apelado comprovou a legitimidade da inscrição, tendo apresentado contrato de adesão a cartão de crédito assinado eletronicamente, documento de identificação apresentado no momento da contratação bem como diversas faturas de consumo. Destaca-se que algumas das referidas faturas apresentadas foram pagas, a afastar a tese de que haveria ocorrido fraude ou contratação indevida. Comprovada a origem do débito e a legalidade da cobrança, a inscrição do nome
do consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo falha na prestação do serviço ou conduta ilícita a ensejar indenização por danos morais.
Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8133215-78.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante

FELIPE CARNEIRO GUEDES PRADO

e como apelado o

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento
ao recurso de apelação.